Tribunal: TJDFT
Processo: 0714286-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714286-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ZELLO ADMINISTRADORA EMPRESARIAL E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: ROSANE DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. CONFIDENCIALIDADE. AFASTADA. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INÉRCIA DA CORRETORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM NÃO DEVIDA. 1. Tratando-se de contrato de obrigação de meio, a ausência de necessidade de se chegar ao resultado pretendido não desobriga a parte de realizar as diligências necessárias para a efetiva realização do negócio. 2. A confidencialidade diz respeito a não divulgação a terceiros das informações das negociações efetuadas durante a prestação do serviço, mas não impede que a parte traga aos autos documentos que comprovem a realização dos serviços para os quais foi contratada. 3. Ainda que se trate de contrato de exclusividade, a remuneração não será devida se comprovada a inércia ou ociosidade do corretor 4. O corretor que não se desincumbir de seu ônus probatório da efetiva prestação de serviço de corretagem, não poderá exigir honorários de negócio realizado sem sua participação, ainda que haja cláusula escrita de exclusividade. 5. Sendo insuficiente acervo probatório, e cabendo o ônus à parte autora, consoante o art. 373, inciso I, do CPC, é de rigor a improcedência do pedido de cobrança. 6. Apelo não provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram rejeitados, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 341, 421, 421-A e 726, todos do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão recorrido não observou os princípios da boa-fé contratual e da imprevisibilidade do contrato estabelecido entre as partes. Aduz que não houve comprovação da inércia ou ociosidade da recorrente no cumprimento do contrato de corretagem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJGO, TJMG e TJSP. Indica, ainda, ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 341, 421, 421-A e 726, todos do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004